Tribunal: TJDFT
Processo: 0703943-69.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO LIMITADA AO OBJETO DO RECURSO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora, condenando a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido do valor da causa.
2. O fato relevante. Sustenta a embargante que o Recurso Inominado se limitou ao pleito de indenização por danos materiais, na quantia de R$ 1.500,00, razão pela qual postula a incidência dos honorários somente quanto ao pedido objeto do recurso, com a exclusão da incidência sobre os danos morais. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a forma de incidência dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. O art. 55 da Lei 9.099/95 dispõe que: “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Na hipótese, ao exame das argumentações expendidas, é incoerente do ponto de vista normativo promover a condenação do recorrente vencido sobre quantia que sequer foi objeto do recurso, pois haveria inversão da lógica fixada no referido artigo (inexistência de fixação de honorários na 1a instância).
6. Ressalte-se que, de fato, o recurso interposto no ID 67404884 é cristalino quanto ao objeto do recurso (danos materiais). Ademais, consta da petição, de forma expressa, que não se pleiteia indenização por danos morais.
7. Ademais, contrariamente ao mencionado pela embargante, o pedido de danos materiais foi estipulado, na inicial, em R$ 2.500,00, sendo defeso a minoração do valor (modificação do pedido) por ocasião da interposição do Recurso Inominado.
8. Elucida-se, desde já, que inexiste possibilidade de fixação dos honorários por equidade (art. 85, §8o do CPC), porquanto a causa é de baixa complexidade e o valor da causa não é irrisório.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração acolhidos em parte para modificar a disposição que encerra o julgamento do feito no acórdão impugnado, assim redigida: “12. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido do valor da causa.", passando a constar: Responderá a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa objeto do recurso (danos materiais, R$ 2.500,00), observando que o pedido de responsabilização extrapatrimonial foi improcedente e não há recurso neste aspecto.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_____
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 55; CPC, art. 85, §8o.